Tribunal: TJMT
Processo: 1068543-52.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068543-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILCILENE MIRANDA DE ALFENAS DALLAZEM - CPF: 868.578.512-04 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3640-45 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO REFERENTE A CONTRATO QUE A AUTORA RECONHECE COMO DEVIDO EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de débito originado de contrato confessado pela parte, em outro processo judicial, é legítima e configura exercício regular de direito, não havendo dano moral a ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1068543-52.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrida(s):

Nílcilene Miranda de Alfenas Dallazem

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a inexigibilidade do débito descritos na inicial, no valor de R$ R$4.850,74 e CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido desta data (Súmula STJ 362), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação.

Sem custas, nos termos do art. 55 da Lei 9099/1995. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias
.”.

O caso em discussão se refere a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 4.850,74, em 16/01/2023, vencida em 24/05/2020, cuja dívida a reclamante afirma desconhecer a origem.

O banco, ora recorrente, por sua vez, argumenta que a negativação é referente a operação n. 841991519-BB CRÉDITO RENOVAÇÃO, contratado via terminal de autoatendimento, em 25/11/2014, no valor de R$ 4.769,42, em 96 parcelas de R$ 181,37, dos quais foram pagas 65, sendo o último pagamento em 08/05/2020.

Já a autora em impugnação a contestação, afirmou que esse contrato foi objeto do processo n. 1000540-63.2019.8.11.0008 que declarou inexistente o débito, estando a decisão já transitada em julgado.

Pois bem. Analisando detidamente ambos os processos, tenho que os fatos não ocorreram conforme informado pela autora.

Consta da sua petição inicial dos autos n. 1000540-63.2018.8.11.0008 que ela CONFESSA TER REALIZADO O CONTRATO NO ANO DE 2014, DISCORDANDO DE UM SUPOSTO NOVO CONTRATO, o qual teria recebido a importância de R$ 8.761,14, conforme imagem destacada abaixo:

Inclusive a parte dispositiva da sentença, não declara inexistente o contrato formalizado de 2014, mas sim o débito objeto da presente ação, qual seja, o contrato que em tese liberou para a autora o valor de R$ 8.761,14, conforme se vê abaixo:

Além disso, na decisão de segundo grau, o Relator do recurso, Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, registrou na Súmula de Julgamento,
que o contrato de 2014 não estava em discussão,
in verbis:

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DANOS MORAL E MATERIAL – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – FRAUDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, aduz a parte autora que é correntista da reclamada, sendo que em 25/11/2014, contratou um empréstimo com a instituição financeira, com início do desconto no mês 12/201 4, no valor exato de R$ 181,37 (cento e oitenta e um reais e trinta e sete centavos), contudo, percebeu no ano de 2016, a existência de outros descontos que afirma desconhecer.

A recorrente nas razões recursais, argumenta que o contrato foi celebrado há quase seis anos, tendo já decorrido o prazo decadencial para reclamação judicial e que os

descontos são devidos, sendo decorrentes do contrato firmado anteriormente, possuindo a parte autora total ciência sobre o empréstimo contratado, uma vez que, os créditos foram disponibilizados diretamente na sua conta corrente e logo depois utilizados.

Primeiramente, quanto ao prazo decadencial, não prospera tal alegação, pois o que está sendo discutido nos autos são descontos indevidos ocorridos a partir do ano de 2016.

Insta registrar que, a autora desde sua exordial afirma que realizou contrato de empréstimo em 2014, no valor de R$4.151,12 desconhecendo apenas os descontos realizados em sua conta no ano de 2016.

Em análise detida aos autos, restou demonstrado pelo recorrente apenas o empréstimo realizado em 2014, no qual não é objeto de discussão nesses autos, pois autora confirma tal transação bancária, contudo, os descontos realizados a partir de 2016, referente a um suposto novo empréstimo no valor R$8.761,14 não restou demonstrado a contratação, bem como o deposito de tal valor em conta da autora.

Portanto, a Recorrente nada traz de documentação para comprovar fato diverso do alegado na exordial, o que demonstra sem dúvidas o abalo moral sofrido pela recorrida ao ver movimentações irregulares em sua conta.

Escorreita a sentença que determinou a devolução dos valores indevidamente descontados.

Desta feita, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

DANO MATERIAL – EM DOBRO

O valor indevidamente descontado da conta do autor deve ser restituído, conforme descrito no dispositivo da sentença, em R$

6.747,56 (seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), em dobro, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral, no caso dos autos, configura in re ipsa, dispensando a comprovação da extensão do dano, o que se verifica pela simples conduta da instituição em não dar ao correntista a segurança que se espera quando se trata de movimentação financeira.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda relação com os critérios acima, levando-se em conta o fato de tentar resolver administrativamente sem lograr êxito.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Portanto, se a própria autora confessa a realização do empréstimo em 2014 e o banco afirma que a negativação se refere a inadimplência desse mesmo contrato, deveria a autora ter provado que continuou efetuando o pagamento, ônus que não se desincumbiu. Logo, a dívida é legitima e a negativação decorre de exercício regular de direito, devendo a sentença ser integralmente reformada.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou provimento ao recurso da Reclamada
e julgo IMPROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024